Tribunal: TJPA
Processo: 0808349-69.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808349-69.2017.8.14.0301
APELANTE: RICARDO AMANTINO PAES

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATÉRIAS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. INCÊNDIO EM VEÍCULO REMOVIDO E SOB A CUSTÓDIA DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZADA. DENUNCIAÇÃO A LIDE. INADMISSIBILIDADE. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 253 DO CTN.

ARBITRARIEDADE E ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ABALO MORAL. ARBITRAMENTO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. LUCRO CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 –

In casu
a sentença não merece reparos em relação a condenação a indenizar o valor de veículo de particular que sofreu incêndio nas

dependências do órgão municipal de trânsito, tendo em vista a infringência ao dever de guarda, proteção e vigilância inerentes a detenção da custódia do veículo
,
na forma do art. 37, §6.º, do CF, inobstante a discussão sobre a legitimidade da autuação infracional aplicada ao proprietário do veículo, com base no art.
253 do CTN;

2 – Não há obrigatoriedade de denunciação a lide nos casos de responsabilidade objetiva, assim como o procedimento é inadmissível quando utilizado com a finalidade de excluir a responsabilidade do denunciante e atribuir a culpa a terceiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

3 – A autuação infracional aplicada ao proprietário do veículo não se caracterizou ilegal ou arbitrária, pois o agente de trânsito obedeceu a previsão legal do art. 253 do CTN, pois o
proprietário tem o dever de manter o veículo em perfeitas condições de trafegar na via pública, para não dar ensejo a obstrução do trânsito e/ou ocasionar risco a terceiros, e a obstrução ou bloqueio intencional encontra-se no art. 253-A do CTN e não se confunde com a figura aplicada, razão pela qual, não há violação aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade na autuação infracional, para finalidade de restituição material dos valores correspondentes as taxas e reboque do veículo;

4 – A ocorrência de incêndio em veículo removido/apreendido e sob custodia do poder público ocasiona abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor da vida cotidiana e deve ser reparado;

5 – A fixação de indenização na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo abalo moral é condizente com a previsão do art. 944 do Código Civil, pois
compatível com a conduta ilícita apurada, hábil a finalidade pedagogia da medida e não ocasiona enriquecimento ilícito, tendo em vista a condição econômica das partes, portanto, é
proporcional e razoável;

6 – Inaplicável a espécie, de forma analógica, o disposto no art. 11, §5º, da Lei n.º 11.442/2007, com as alterações da Lei n.º 13.103/2015, para efeito de condenação em lucros cessantes, pois estes devem corresponder
ao que
razoavelmente o credor deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor, portanto, neles há certeza da vantagem perdida e não se admite sua aplicação de forma hipotética, remota ou presumida, na forma pretendida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

7 –
Ambas as apelações conhecidas e o apelo adesivo de RICARDO AMANTINO PAES improvida e o apelo de SEMOB parcialmente provido, para reformar a sentença apenas para excluir a
condenação a danos materiais correspondentes a restituição das taxas e valor do reboque do veículo, à unanimidade, mantendo a sentença em seus demais termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, à unanimidade, conhecer de ambas as apelações e negar provimento a apelação de
RICARDO AMANTINO PAES e dar parcial provimento a apelação da
SEMOB, n
os termos do Voto digna Relatora.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO interpostos, respetivamente, por
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB e RICARDO AMANTINO PAES contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de

indenização ajuizada pelo autor, condenando o requerido a pagar danos matérias na importância de R$ 50.200,86 (cinquenta mil e duzentos reais e oitenta e seis centavos), sendo
R$2.365,86 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) referentes a restituição das taxas pagas pelo autor à SEMOB, e R$47.835,00 (quarenta e sete mil oitocentos e trinta e cinco reais), referente à indenização do veículo objeto de sinistro no pátio da Autarquia, além de danos morais
no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mas julgou improcedente o pedido de lucros cessantes, por ausência de prova do que deixou de apurar o autor coma apreensão do seu veículo.

A apelante
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB

alega que a sentença merece reforma me relação aos capítulos em que foi sucumbente, sob os seguintes fundamentos:

DIZ que seria necessário a denunciação a lide da empresa
Coliseu Multiservice -LTDA, por ser ela responsável pela conservação e preservação dos veículos colocados sob sua guarda, por força da licitação que foi provida e de cláusula do contrato firmado com a mesma, na forma do art. 70, inciso III, do CPC, por conseguinte, a apelante SEMOB não seria responsável pelo ocorrido com o veículo do particular, portanto, requer a exclusão da sua responsabilidade e a condenação da concessionária do serviço.

Alega que não se encontram presentes os pressupostos necessários a responsabilidade civil da apelante, por ausência de fato administrativo consistente em conduta, comissiva ou omissiva, legitima ou ilegítima, atribuída ao poder público, o dano sofrido e o nexo causal entre ambos, mas no caso afirma que o próprio autor teria admitido estar fazendo reparos no veículo em via pública e teria dado causa ao incêndio em seu veículo, portanto, defende que o simples ato da agente de trânsito de apreensão/remoção do veículo não teria ocasionado o sinistro, posto que o veículo já se encontra em pane elétrica por avarias e não estria obrigado a reparar os prejuízos.

Aduz que o apelado incorreu em ato infracional previsto no art. 253 do CTN e encontrava-se e foi autuado de forma lícita, por bloquear a via pública com veículo, ensejando a remoção do mesmo, eis que teria agido dentro dos mandamentos legais, sem qualquer responsabilidade pelo ocorrido, pois não há também nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo suportado.

Invoca em seu favor o laudo pericial do IML que conclui: “
o veículo periciado possuía danos, conforme descrito no subitem 3.1:2. Que os danos verificados possuem características de terem sido produzidos por incêndio iniciado sob o acento auxiliar posterior da cabine conforme descrito no item 3.2, o foco do incêndio foi causado pelo fechamento de curto na fiação de interligação entre a bateria interna de sob o assento posterior da cabine e as baterias externas, conforme descrito no item 3.3.( Laudo anexado pelo Autor), provocados pelo próprio autor.”

Assevera que é obrigatória à prova da conduta ilícita e lesiva em decorrência de um fato cometido pela contestante, além dos danos efetivos, o que teria ocorrido, posto que no caso o auto de infração é perfeitamente valido, inexistindo conduta ilícita do agente de trânsito.

Defende que não descrição do dano moral suportado, pois o proprietário do veículo não se incumbiu de comprovar nenhum dos requisitos necessários para a configuração do dano moral pretendido, pois as alegações teriam sido feitas de forma totalmente genérica e infundada, sem comprovação, e o veículo estava bloqueando a via e em nenhum momento teria sinalizado que se encontrava em pane elétrica, tendo como consequência a remoção do veículo.

Invoca ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na forma do art. 944 do CC, para afirmar que, não sendo acolhida seu apelo, deve ser reduzida a indenização fixada a título de dano moral na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por não ser proporcional e razoável.

Sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, para afirmar a legalidade dos Autos de Infração nº A52094207-5 e A52089918-6, não havendo nulidade dos mesmos, pois preenchidos os requisitos do art. 280 do CTN, transcrevendo doutrina sobre a matéria.

Diz que os honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) deveriam ser suportados pelo apelado que deu causa a demanda.

Requer ao final seja seu apelo conhecido e provido, para reformar a sentença com o julgamento de total improcedência dos pedidos e a condenação da parte adversa aos honorários de 15% (quinze por cento).

As contrarrazões foram apresentadas no ID-1303368.

O apelante
RICARDO AMANTINO PAES
alega que a sentença merece reforma no capítulo em que foi julgado improcedente o pedido de lucros cessantes, sob os seguintes fundamentos:

Alega que foi reconhecida a desproporcionalidade da conduta do agente de

trânsito em desconformidade com a legislação e os princípios gerais do direito, enquadrando o autor como incurso na infração de trânsito prevista no art. 253 do CTN, em decorrência da remoção do veículo teria sido impedido de exercer sua atividade laborativa, pois o veículo
caminhão marca Mercedes Benz, modelo LS1933, cor amarela, placa CGS -2501, CHASSI: 9BM350043JB816046 - cavalo, puxando o reboque Marca RANDON SR GR TR, placa HUF-4595, Chassi 9ADG12430PS100425 - carreta, ambos de sua propriedade, são utilizados para sua
atividade de Transportador Autônomo de Cargas,
assim como diz que não pode ser reparado o veículo em decorrência do ato do agente de trânsito.

Afirma que na condição de trabalhador autônomo, após a remoção e incêndio do seu veículo ficou impossibilitado de usar sua ferramenta de trabalho e exercer sua atividade econômica, ou seja, de auferir qualquer rendimento com seu trabalho, ensejando a ocorrência de dano material na modalidade de lucro cessante.

Sustenta que não há presunção, mas simples constatação lógica decorrente dos fatos narrados na inicial.

Afirma que se impõe o reconhecimento da ocorrência dos lucros cessantes com base em todo conjunto probatório constante dos autos, bem como pelos argumentos expendidos desde a peça vestibular.

Diz que as foi provado a dimensão do lucro cessante pelo fato da atividade econômica que exerce de transportador autônomo de cargas, pois seria aplicável a Lei n.º 11.442/2007, com as alterações da Lei n.º 13.103/2015, que regulamenta a atividade econômica do apelante (transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), estabelecendo em seu art. 11, §5.º, que:
“O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino,
após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)
.”

Sustenta que o referido dispositivo também versa sobre os valores devidos aos transportadores autônomos de carga a título de indenização, pelo que, poderia ser aplicado, por analogia, ao caso concreto dos autos, por tratar o dispositivo (art. 11, §5º) do valor devido a título de indenização por lucros cessantes, transcrevendo doutrina e jurisprudência.

Defende que o parâmetro informado e requerido como forma de fixação de indenização dos lucros cessantes é de estipulação legislativa específica para a categoria de transportadores autônomos de carga e não se poderia falar em ausência de referência ou parâmetro razoável para fixar a indenização.

Requer assim o provimento da apelação adesiva para que seja reconhecido o lucro cessante, bem como a legalidade do parâmetro indicado na peça vestibular para sua fixação, condenando a apelada ao pagamento de indenização a ser apurada na fase de cumprimento de sentença, com base na legislação apontada, além da elevação dos honorários de sucumbência

para o patamar de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas pela SEMOB no ID-1303377.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação, na forma do artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

VOTO

Conheço de ambas as apelações porque satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia decorre da ação de indenização por danos matérias, morais

e lucros cessantes ajuizada em desfavor da

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB, posto que após promover a remoção/apreensão do veículo de propriedade do autor,
caminhão trator (cavalo mecânico) marca Mercedes Benz, modelo LS1933, cor amarela, placa CGS -2501, CHASSI: 9BM350043JB816046 - cavalo, e o reboque Marca RANDON SR GR TR, placa HUF-4595, Chassi 9ADG12430PS100425 - carreta, por bloquear a via pública com veículo, o veículo veio sofrer incêndio dentro das dependências do pátio de retenção da SEMOB.

Analisando os autos, entendo que restou caracterizada a responsabilidade civil da
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB por indenizar o valor correspondente ao veículo
. Vejamos:

O MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido de dano material e moral, sob os seguintes fundamentos:

“Diante do cenário descrito pelas partes observa-se que a versão trazida pela Ré não se coaduna com as provas apresentadas nos autos, posto que, era dever da autoridade de trânsito observar in loco o motivo do carro está parado atrapalhando o fluxo dos demais carros.

A simples alegação de que inexistia sinalização feita pelo condutor do veículo por si só não justifica o guinchamento, pois, uma vez verificando que o carro estava com suposto problema elétrico, poderia o agente de trânsito ajudar o motorista a sinalizar a via e oportunizá-lo a resolver o problema dentro de um prazo razoável, pois os atos administrativos devem obediência ao princípio da razoabilidade para não dar ensejo a arbitrariedade, além do mais, se o condutor estivesse fazendo manobra elétrica inadequada, caberia também ao agente público adverti-lo, fato que não ocorreu.

Por outro lado, a versão do autor se adequa às provas existente no processo, pois, em o Laudo Pericial nº 201701001252-VRO do Instituto de Criminalística Renato Chaves (ID-1545467) atesta que ‘os danos no veículo foram produzidos por incêndio causado pelo fechamento de curto na fiação de interligação entre a bateria interna sob o assento posterior da cabine e as baterias externas’, fato que ocorreu cinco dias após o carro encontrar-se sob a guarda da SEMOB.

Considerando tais fatos, se chega à conclusão de que não foi feita inspeção do veículo pelo agente da SEMOB no momento da abordagem. Ademais, quando a Autarquia recolheu os veículos, assumiu os riscos de todo e qualquer dano que viesse a ocorrer com os mesmos.

Pode-se afirmar que é fato incontroverso que o Autor transportava carga para entrega no dia em que seus veículos foram guinchados e que houve perda total do veículo caminhão Mercedes Benz, modelo LS1933, placa CGS-2501, conforme laudo pericial do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.

De tudo o conjunto probatório observa-se que: 1) a autoridade de trânsito não agiu com razoabilidade ao guinchar os veículos, pois o mesmo deveria conferir in loco os acontecimentos; 2) não houve fato típico, posto que pane elétrica no veículo não se enquadra no tipo previsto no art. 253 do CNT, uma vez que a suposta obstrução não decorreu da vontade do motorista; 3) o valor apontado pelo autor como indenização por danos materiais é compatível com o preço de mercado do veículo que sofreu o sinistro (ID 1545491) 4) e que devido a abordagem fora dos padrões da razoabilidade e da legalidade é cabível ao autor a restituição dos valores pagos à Autarquia e indenização por danos morais no patamar requerido de R$15.000,00 (quinze mil reais), uma vez que a apreensão ocasionou transtornos ao Autor o impedindo, inclusive, de entregar mercadorias que eram transportadas em um dos veículos.”

Apesar da apelante SEMOB alegar que o agente de trânsito agiu dentro da legalidade, fato é que os desdobramentos posteriores vieram a confirmar a versão do proprietário do veículo, sobre a existência dos problemas que levaram o veículo a parar na via pública,
quando trafegava na Av. Doutor Freitas, no perímetro compreendido entre a Av. Alm. Barroso e Av. João Paulo II, no dia 06/03/2017, nos seguintes termos:

“O agente de trânsito, logo após a indagação, já aplicou a multa e solicitou o guincho da autarquia municipal para retirada do veículo alegando que este estaria obstruindo o trânsito sem justificativa plausível.

Cumpre destacar que o autor, enquanto estava no aguardo do guincho, tentou religar o veículo com base nos conhecimentos que possui de mecânica e elétrica de veículos, imaginando tratar-se de problema elétrico, realizando a ligação de uma bateria extra, procedimento conhecido como ‘chupeta’, entretanto, o agente de trânsito não permitiu que o autor concluísse o procedimento.

O agente da SEMOB, de forma arbitrária, não permitiu que o autor providenciasse um guincho particular para retirar o veículo da via, pois, alegou que já havia acionado o guincho do órgão, o qual chegou ao local cerca de 20 minutos depois, removendo o veículo, cavalo e carreta juntamente com toda a mercadoria transportada pelo autor para o pátio de retenção do órgão
,
sem permitir também que o autor desfizesse a ligação na bateria do veículo
.”

A requisição de perícia do Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves ocorreu no dia 13.03.2017, conforme consta do ID-1303327, ou seja,
o incêndio ocorreu no período de 07 dias após a realização da remoção, no dia 06/03/2017, e quando o veículo já se encontrava sob a custódia da SEMOB.

Aqui o ponto angular da controvérsia, inobstante a discussão sobre a licitude ou não da autuação infracional por obstrução da via pública,
na forma do art.
253 do CTN, após a realização da remoção o órgão de municipal de trânsito passou a ter o dever de guarda, proteção e vigilância do veículo, que se encontrava nas suas dependências e sob sua custódia, mas ainda assim veio a sofrer perda total por incêndio.

Tal responsabilidade não pode ser atribuída ao proprietário do veículo, pois com a remoção ficou impossibilitado de promover qualquer medida para diagnosticar e sanar o problema do veículo, que passou para a custódia do poder público.

Por sua vez, sabendo da existência de problema no veículo, o agente de trânsito não adotou a cautela devido e necessária para prevenir e evitar o incêndio, evidenciando também a negligência do poder público.

Daí porque, entendo caracterizada a responsabilidade objetiva da SEMOB

pelos prejuízos ocasionados ao veículo, face o dever de
guarda, proteção e vigilância do veículo sob sua custódia
, o dano suportado e o nexo causal entre ambos.

Neste sentido, o
Supremo Tribunal Federal já manifestou que há responsabilidade objetiva,
na forma do art. 37, §6.º, do CF,
nos casos de omissão do poder público, quando demonstrado o nexo causal entre a omissão e o dano suportado,
in verbis:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”
(ARE 931411 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016”

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1
. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Assim, restaram caracterizados os pressupostos da responsabilidade objetiva, na forma do art. 37, §6.º, do CF, ensejando o dever de indenizar o valor do veículo, na importância de
R$47.835,00 (quarenta e sete mil oitocentos e trinta e cinco reais).

Outrossim, não pode ser acolhido a alegação de necessidade de denunciação a lide da empresa
Coliseu Multiservice - LTDA, que seria responsável pela conservação e preservação dos veículos colocados sob sua guarda, por força da existência de cláusula de contrato, na forma do art. 70, inciso III, do CPC, pois
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que não há obrigatoriedade de denunciação a lide n caso de responsabilidade objetiva, assim como definiu que é incabível esse procedimento, quando utilizado com a finalidade de excluir o denunciante da demanda e atribuir a culpa a terceiro, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. AGRAVO INTERNO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação à lide. Precedentes
: AgInt no AREsp. 1.071.054/PI, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31.8.2017; REsp. 1.666.024/BA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017.

2. Agravo Interno do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT desprovido.”

(AgInt no REsp 1514462/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO QUAL O CONSUMIDOR É OBRIGADO A ADERIR A SEGURO DE VIDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A falta de questionamento em relação ao art. 1.092 do CC impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ.

2. O recorrente não indica de que forma o art. 1.092 do CC foi malferido, motivo pelo qual deficiente a fundamentação. Incidência da súmula 284/STF.

3. Inexistindo vínculo entre as partes, incabível pretensão regressiva do denunciante (Banco) em face da denunciada (Seguradora), pois apenas os autores poderiam ajuizar ação contra a Seguradora para exigir o pagamento da indenização securitária.

4.
Não se admite a denunciação da lide, com fundamento no art. 70, III, do CPC, se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro
.

5. Recurso especial não conhecido.”

(REsp 1141006/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 19/10/2009)

Ademais, em relação a condenação a restituição dos valores correspondentes as taxas pagas junto à SEMOB e o valor do reboque do veículo, que somam a importância de R$ 2.365,86 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), entendo que a sentença neste particular deve ser reformada, pois, inobstante o Juízo
a quo
ter consignado que a medida não foi proporcional e razoável, deve ser observado que o agente de trânsito seguiu a previsão do art. 253 do Código Brasileiro de Trânsito, nos seguintes termos:

“Art. 253. Bloquear a via com veículo:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo.”

É verdade que posteriormente ao remoção, não foram adotadas as cautelas devida em relação as providencias necessárias a manutenção integral do veículo custodiado, mas isso em nada torna arbitraria ou ilegal a autuação por infração de trânsito, pois o proprietário tem o dever de manter o veículo em perfeitas condições de trafegar na via pública, para não dar ensejo a obstrução do trânsito ou ocasionar risco a terceiros, como ocorrido na espécie.

Por outro lado, também não pode ser acolhida a alegação de que a medida somente seria aplicável em caso de bloqueio intencional, pois o bloqueio intencional encontra-se previsto no art. 253-A do Código Brasileiro de Trânsito, nos seguintes termos:

“Art. 253-A.
Usar qualquer veículo para, deliberadamente,

interromper, restringir ou perturbar a circulação na via
sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela:”

Assim, entendo que não ficou configurada a existência de direito a restituição dos valores correspondentes as taxas pagas junto à SEMOB e o valor do reboque do veículo, na importância de R$ 2.365,86 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Em relação a condenação ao pagamento de danos morais, fixados no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), entendo que deve ser mantido, pois, é incontroversa o abalo moral suportado em decorrência do incêndio do veículo do autor,
principalmente porque estava sendo utilizado em atividade econômica, portanto, previsível o abalo moral suportado, que ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor da vida cotidiana e deve ser reparado.

Além do que, entendo que o valor fixado é condizente com o abalo moral suportado, na forma do art. 944 do Código Civil, pois não é impossível mensurar
o tamanho da dor sofrida na justa medida e repor o
status quo.

Na realidade, o que se busca é de forma simbólica atenuar a dor, impondo indenização com caráter pedagógico, para que o agente seja mais cauteloso e evite eventos futuros dessa natureza.

Neste sentido, tenho que serve como parâmetro eficaz a verificação de que o valor arbitrado não seja excessivo ao ponto de ocasionar enriquecimento ilícito, mas também não seja irrisório para não induzir a novas práticas na mesma natureza.

Assim, entendo que a fixação de indenização na R$
15.000,00 (quinze mil reais) é
proporcional e razoável,
tendo em vista o ilícito objeto de apreciação e
considerando a situação econômica das partes
.

Em relação ao
julgamento de improcedência do pedido de lucros cessantes, entendo que neste particular a sentença deve ser mantida, pois, inobstante a alegação de aplicação do disposto no art. 11, §5º, da
Lei n.º 11.442/2007, com as alterações da Lei n.º 13.103/2015, de forma analógica, para fixar o valor da indenização dos lucros cessantes, deve ser observado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os lucros cessantes devem corresponder ao que
razoavelmente o credor deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor, portanto, há certeza da vantagem perdida.

Neste sentido, não se admite lucros cessantes sem comprovação e fixados de forma hipotética, remota ou presumida, pois em tal situação podemos estar, em certos casos e dependendo da situação concreta, diante de outro instituto denominado
“perda da chance”
, também consagrado na jurisprudência pátria, mas que com ele não se confunde e não pode substitui-lo, conforme se verifica dos fundamentos precisos e consistentes consignados no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA PERDA DA CHANCE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PESSOA JURÍDICA QUE NUNCA EXERCEU ATIVIDADE EMPRESARIAL. LAUDO PERICIAL BASEADO EM DANO HIPOTÉTICO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, em fase de liquidação de sentença por arbitramento, de que foram extraídos estes recursos especiais, interpostos em 12/03/2018 e 13/03/2018 e distribuídos ao gabinete em 04/07/2018.

2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a violação da coisa julgada, na liquidação de sentença por arbitramento, em virtude da aplicação da teoria da perda de uma chance para calcular os lucros cessantes; (iii) a comprovação dos lucros cessantes.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, estando suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022, I e II, do CPC/15.

4. De acordo com o CC/02, os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor.

5. A perda de uma chance não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico, tratando-se de instituto originário do direito francês, recepcionado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, e que traz em si a ideia de que o ato ilícito que tolhe de alguém a oportunidade de obter uma situação futura melhor gera o dever de indenizar.

6. Nos lucros cessantes há certeza da vantagem perdida, enquanto na perda de uma chance há certeza da probabilidade perdida de se auferir uma vantagem. Trata-se, portanto, de dois institutos jurídicos distintos.

7. Assim feita a distinção entre os lucros cessantes e a perda de uma chance, a conclusão que se extrai, do confronto entre o título executivo judicial - que condenou a ré à indenização por lucros cessantes - e o acórdão recorrido - que calculou o valor da indenização com base na teoria perda de uma chance - é a da configuração de ofensa à coisa julgada.

8. Especificamente quanto à hipótese dos autos, o entendimento desta Corte é no sentido de não admitir a indenização por lucros cessantes sem comprovação e, por conseguinte, rejeitar os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria aqueles que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada.

9. Recurso especial de OPTICAL SUNGLASSES LTDA conhecido e desprovido. Recurso especial de VERPARINVEST S/A conhecido e provido.

(REsp 1750233/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

Por final, entendo que os honorários de sucumbência devem ser mantidos no percentual de 15% (quinze por cento), mantendo-se também seu arbitramento em favor do advogado do proprietário do veículo objeto do sinistro, na forma do art. 86, parágrafo único, c/c art. 85, §3.º, inciso I, ambos do CPC/15, tendo em vista que foram mantidas as premissas que levaram ao arbitramento e os arrazoados apresentaram de forma especifica fundamentos hábeis a reforma da decisão neste particular.

Ante o exposto, conheço de ambas as apelações e nego provimento a apelação de
RICARDO AMANTINO PAES
e dou parcial provimento a apelação da
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB
, para reformar a sentença em relação a condenação de indenizar danos matérias, correspondentes as taxas pagas junto à SEMOB e o valor do reboque do veículo, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/06/2020